Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-25.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-25.2025.8.14.0040

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RHOVENNY CRISTIANE CUNHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Rhovenny Cristiane Cunha Lima, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de manifestação da parte autora para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão e a citação da parte ré, mesmo após regularmente intimada para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, quando a parte autora, mesmo intimada, permanece inerte e não adota as providências necessárias para o cumprimento da liminar e a citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC é legítima quando constatada a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente diante da inércia do autor, que, mesmo intimado, deixa de viabilizar a citação do réu.

A formação válida da relação jurídica processual exige a citação da parte ré, sendo ônus do autor diligenciar os atos necessários à efetivação da medida liminar e à concretização da citação, sob pena de inviabilizar o prosseguimento do feito.

Não se aplica a obrigatoriedade de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC para os casos em que o fundamento da extinção é a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, como a falta de citação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ reconhece que, diante da ausência de citação por inércia do autor, o juízo pode extinguir o processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal, por configurar ausência de pressuposto processual essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de diligência da parte autora para cumprimento de liminar e citação do réu, mesmo após intimação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal do autor não é exigível quando a extinção decorre da falta de citação da parte ré, e não do abandono da causa, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1º; Lei 11.419/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08.02.2018; STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23.10.2009.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ajuizada contra
RHOVENNY CRISTIANE CUNHA LIMA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“.Do mesmo modo, consigno que a intimação via sistema é válida e constitui regra no processo eletrônico, conforme art. 9º, da Lei 11.419/2006, sendo dever do patrono manter atualizado o seu cadastro para o recebimento de notificações e intimações via sistema PJE. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Determino a retirada de restrição/constrição do veículo objeto da lide, se for o caso, bem como o recolhimento e cancelamento de qualquer mandado de apreensão ou reintegração de posse eventualmente expedido.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo. Sustenta que houve equívoco na aplicação do referido dispositivo legal, pois, ao contrário do afirmado, não estariam ausentes tais pressupostos, e sim teria ocorrido apenas uma falha na prática de diligência relacionada à efetivação da liminar de busca e apreensão.

A apelante argumenta que a extinção se deu sem que lhe fosse concedida a oportunidade de suprir a alegada omissão, em descumprimento ao §1º do art. 485 do CPC, que impõe a intimação pessoal do autor nos casos de abandono da causa (incisos II e III). Para tanto, defende que o juízo deveria ter promovido sua intimação pessoal para viabilizar a retomada do impulso processual, especialmente diante da alegação de que já havia fornecido informações para a localização do bem objeto da ação. A instituição enfatiza que estava adotando medidas administrativas para o cumprimento da liminar e que não houve intenção de abandonar a causa, tendo ocorrido, no máximo, uma desatenção pontual.

A apelação também invoca o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, sustentando que a extinção do feito, sem qualquer tentativa de saneamento da irregularidade processual, afronta os objetivos do processo moderno. Cita jurisprudência de diversos tribunais para reforçar a tese de que, antes da extinção com base na inércia da parte autora, é imprescindível a adoção de medidas para sua intimação pessoal, de modo a permitir que a parte tenha ciência da necessidade de atuação nos autos. Por fim, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contra razões. (ID 29897899)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,31 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de se manifestar nos autos a fim de possibilitar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça (ID 29897891) e manteve-se silente.

Na oportunidade, poderia o autor ter requerido as providências necessárias para o cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação do requerido, porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de praticar as medidas necessárias para o cumprimento da liminar e

citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 31 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025